Tribunal: TJPA
Processo: 0802054-88.2021.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802054-88.2021.8.14.0070

APELANTE: MANOEL DOMINGOS DA SILVA FARIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA (ART. 129, §13º, CP). PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM LAUDO PERICIAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o recorrente pela prática do delito previsto no art. 129, §13º, do Código Penal, combinado com o art. 7º, I, da Lei nº 11.340/2006, impondo-lhe pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, com concessão de sursis.

A denúncia narra que o apelante, após chegar embriagado à residência, exigiu manter relações sexuais com a companheira e, diante da negativa, arremessou uma cadeira contra sua cabeça, causando lesões corporais. A sentença reconheceu materialidade e autoria com base em laudo pericial e depoimentos colhidos nas fases investigativa e judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório — formado pelo depoimento da vítima, o relato da informante e o laudo de exame de lesão corporal — é suficiente para fundamentar a condenação, afastando a incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva está comprovada por laudo pericial que identifica lesão corto-contusa compatível com o relato da agressão.

A palavra da vítima, prestada sob contraditório e com coerência interna, encontra integral consonância com a prova técnica, possuindo especial relevância nos casos de violência doméstica.

O depoimento da informante, embora filha do casal, corrobora o contexto fático e reforça a dinâmica da agressão, sem constituir elemento isolado de condenação.

A jurisprudência reconhece a suficiência da palavra da vítima, quando firme e harmônica com demais provas, para embasar decreto condenatório em violência doméstica.

Ausência de dúvida razoável sobre a autoria e a dinâmica do fato, não sendo aplicável o princípio do
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação CONHECIDO e no mérito IMPROVIDO. Mantida a sentença condenatória nos termos do Acórdão.

Tese de julgamento:

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por laudo pericial e demais elementos do processo, é suficiente para fundamentar a condenação por lesão corporal no âmbito da violência doméstica.

Não se aplica o princípio do
in dubio pro reo
quando o conjunto probatório demonstra, sem dúvida razoável, a autoria e materialidade do delito.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, §13º; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, I; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.481.719/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 23.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER do recurso para NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo recorrente M. D. S. F., contra a sentença (ID 29912571) proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 129, §13º, do Código Penal, c/c art. 7º, incisos I, da Lei nº 11.340/2006, à pena definitiva de 1 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime aberto.

O juízo, em sentença, concedeu ao Apelante à suspensão condicional da pena, mediante o cumprimento das seguintes condições:

I)

Comparecimento pessoal e obrigatório em juízo, trimestralmente, para informar e justificar suas atividades;

II)

Dever de frequentar o grupo reflexivo sobre homens e violência doméstica, conforme calendário que será apresentado pela equipe multidisciplinar do Fórum de Abaetetuba;

III)

Proibição de ausentar-se da Comarca por mais de 60 (sessenta) dias, sem autorização da Justiça;

IV)

Caso não participe voluntariamente de grupo reflexivo, deverá prestar serviço à comunidade no prazo da pena aplicada;

V)

Proibição de frequentar bares e estabelecimentos congêneres.

Segundo consta narrado na Denúncia (ID 29912545), no dia 01/08/2021, por volta das 04:30 horas, na residência da vítima M. S. M. D. S., situada na Avenida Rio Grande do Sul, bairro Francilândia, no município de Abaetetuba/PA, o apelante M. D. S. F., após chegar embriagado, exigiu manter relações sexuais com a companheira e diante da negativa desta, passou a agredi-la, arremessando uma cadeira contra a sua cabeça, provocando lesões corporais.

Denúncia recebida em 17/04/2023 (ID 29912546).

Após regular tramitação processual, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, prolatou sentença condenatória (ID 29912571) em 05/07/2024, onde reconheceu a materialidade e autoria delitiva perpetrada pelo Apelante, com base no laudo de exame de lesão corporal e nos depoimentos colhidos na fase investigativa e judicial, tendo julgado procedente a denúncia e o condenado pela prática do crime tipificado no delitiva dos crimes do art. 129, §13º, do Código Penal, c/c art. 7º, incisos I, da Lei nº 11.340/2006.

Inconformado com o édito condenatório, o Apelante interpôs Recurso de Apelação (ID 29912580) em24/06/2025, apresentando razões recursais onde sustenta, em síntese, a insuficiência probatória para justificar a condenação, alegando que a sentença se baseou unicamente no depoimento da vítima e em declaração de informante, sem prova robusta, pugnando pela absolvição com fundamento no princípio in dubio pro reo.

A Promotoria de Justiça, em contrarrazões (ID 29912582), manifestou-se pelo conhecimento e improvimento da apelação, rechaça a tese defensiva, sustentando a suficiência do conjunto probatório, especialmente a palavra da vítima em harmonia com o laudo pericial e o depoimento da testemunha informante.

A Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer (ID 30304936), manifestou-se pelo conhecimento do apelo e improvimento do pleito defensivo, reafirmando a robustez do conjunto probatório e a necessidade de manter a condenação nos termos do acórdão.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação em todos os seus termos.

II. MÉRITO

Da Suficiência Probatória para a Condenação e o Princípio do
in dubio pro reo
:

O cerne da insurgência recursal reside na tese defensiva de que a condenação do Apelante baseou-se em acervo probatório frágil, fundado primordialmente na palavra da vítima e no depoimento de uma testemunha informante, o que configuraria insuficiência probatória a ensejar a absolvição pelo princípio do
in dubio pro reo
, conforme o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em que pese o esforço argumentativo da Defesa, o pleito de absolvição não encontra respaldo na realidade processual, haja vista que a análise minudente do conjunto probatório revela a suficiência e a robustez das provas colacionadas, as quais foram devidamente cotejadas e sopesadas pelo Juízo sentenciante.

A
materialidade
do crime de lesão corporal previsto no art. 129, §13º, do Código Penal, restou inequivocamente comprovada pelo Laudo de Exame de Lesão Corporal (ID 68985772), produzido logo após o evento fatídico. A prova técnica atesta a lesão sofrida pela vítima.

O documento médico pericial descreveu com clareza a existência de "
lesão corto contusa _+ 2 CM em região parietal direita, atingindo C.T.C.S. vestígios recentes
", uma lesão plenamente compatível com o relato de que o agressor arremessou uma cadeira contra a cabeça da ofendida. A prova da materialidade é, portanto, objetiva, técnica e incontestável nos autos.

A
autoria
, por sua vez, foi solidificada a partir da prova oral colhida em Juízo, que se harmoniza perfeitamente com a prova material. A vítima, M. S. M. S., ouvida sob as cautelas legais, ratificou, de forma clara e firme, os fatos narrados na denúncia.

O referido depoimento detalhou a agressão, desde a chegada do Apelante embriagado, a exigência de ato sexual, a recusa, a discussão subsequente e, culminando com o ataque, o arremesso da cadeira que a atingiu na cabeça.

A vítima foi categórica ao afirmar que tal agressão, embora precedida de discussões, foi a primeira ocorrência de violência física grave, dado o fato de o ex-companheiro passar longos períodos viajando. O depoimento da vítima, corroborado pelo laudo pericial, é o pilar central na estrutura probatória.

Importante ressaltar que os crimes de violência doméstica, por sua própria natureza, são praticados na clandestinidade e no sigilo do lar, longe dos olhos de terceiros estranhos ao convívio familiar, sendo rara a presença de testemunhas presenciais desinteressadas.

Ressalte-se que, exigir, em tais circunstâncias, a presença de prova testemunhal externa robusta e imparcial, para além daquelas do círculo familiar, equivaleria a impor um padrão probatório inatingível, resultando na impunidade de inúmeros agressores e desvirtuando o propósito protetivo da Lei Maria da Penha.

A doutrina e a jurisprudência têm reiteradamente reconhecido a especial relevância da palavra da vítima em casos de violência doméstica, notadamente quando o seu relato apresenta coerência, detalhismo e se alinha com os demais elementos de convicção constantes dos autos, exatamente como ocorre no presente caso. Cito julgado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
LESÃO CORPORAL
E

AMEAÇA
NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA COMO PROVA RELEVANTE.
OMISSÃO DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL RECORRIDO NÃO CONFIGURADA. DECISÃO DO TRIBUNAL FUNDADA NAS PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Agravo regimental interposto por Igor Gabriel de Souza da Cruz contra decisão da Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios que inadmitiu o recurso especial. O recorrente foi condenado, em primeiro grau, a 8 meses e 5 dias de detenção, posteriormente reduzidos para 4 meses e 11 dias, pelo crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica e familiar (art. 129, § 9º, do Código Penal e Lei Maria da Penha). A defesa alega omissão no acórdão que rejeitou os embargos declaratórios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se houve omissão no acórdão que rejeitou os embargos de declaração quanto à análise das provas relacionadas à palavra da vítima e à ausência de testemunhas; e (ii) se a condenação foi fundamentada adequadamente com base nas provas dos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A palavra da vítima, em crimes cometidos no âmbito de violência doméstica, possui especial relevância, especialmente quando corroborada por outras provas, como laudos periciais e fotografias.
Assim o tribunal de origem, sem qualquer omissão, decidiu amparado nas seguintes provas: termo de requerimento de medidas protetivas, fotografias, guia de atendimento hospitalar, laudo de exame de corpo de delito e as declarações da vítima, em harmonia com as provas orais, entendeu por configurada a autoria e materialidade delitivas em desfavor do recorrente, não podendo-se falar em omissão, ambiguidade, obscuridade ou contradição no acórdão 4.
A jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probatório relevante, não sendo necessária a presença de outras testemunhas para fundamentar a condenação
(Súmula 83/STJ). 5. O Tribunal de origem analisou de forma fundamentada as provas constantes dos autos, não se configurando omissão, obscuridade ou contradição no acórdão.6. O exame de corpo de delito e outras provas materiais corroboram a narrativa da vítima, afastando a alegação de insuficiência probatória. 7. A revisão das provas e fatos exigiria reexame do conjunto probatório, vedado em sede de recurso especial pela Súmula 7/STJ. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (
STJ
- AgRg no AREsp: 2481719 DF 2023/0372531-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 23/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe
30/10/2024
)

A Defesa tenta desqualificar o conjunto probatório ao afirmar que a condenação se baseou em depoimento exclusivo da vítima e de uma testemunha informante, enfatizando que a informante é filha do casal e, portanto, tem interesse no desfecho da causa. Contudo, tal argumento não merece acolhimento.

Convém salientar que o depoimento da vítima, embora sendo parte interessada, não foi a única prova, ele está intrinsecamente ligado à prova técnica, o Laudo de Exame de Lesão Corporal, que materializa objetivamente a agressão sofrida e narrada. A lesão descrita no laudo é a confirmação física dos fatos alegados.

Ademais, o depoimento da filha do casal, Syanne Manuelle, embora considerada informante por ser descendente da vítima e do réu, não pode ser sumariamente descartado. Seu relato, embora não visualizando o momento exato do impacto da cadeira, narra os eventos imediatamente anteriores e posteriores, confirmando o estado de alteração do Apelante, o motivo da discussão, a negativa sexual seguida de exigência por parte do pai, o avanço sobre a mãe com a cadeira e a intervenção da filha para auxiliar a vítima.

A testemunha Syanne Manuelle contextualizou o cenário de violência, trazendo elementos fáticos externos que corroboram a versão da ofendida e demonstrando a veracidade das circunstâncias que envolvem o delito. O fato dela ser filha da vítima e do réu e ter interesse em colaborar com a busca da verdade, não coloca em dúvida o seu relato, especialmente quando corroborado com o testemunho da vítima e a prova técnica.

O Juízo
a quo
, analisando o acervo probatório em sua integralidade, não se baseou em meras conjecturas e suposições, como sugere a Defesa no recurso, mas sim na conjugação harmônica de elementos que se complementam de maneira coesa e segura.

A condenação se sustenta na certeza jurídica extraída da conjugação da prova técnica com a prova oral, que não deixa margem para dúvidas razoáveis.

O princípio do
in dubio pro reo
, a presunção de inocência como regra probatória, exigindo a prova da culpabilidade para além da dúvida razoável, é, sem dúvida, um pilar fundamental do Direito Processual Penal. Todavia, a sua aplicação pressupõe a existência de dúvida insuperável ou razoável quanto à autoria ou materialidade delitiva.

No presente caso, não há que se falar em dúvida razoável capaz de beneficiar o Apelante. A prova da autoria decorre da palavra da vítima, detalhada e coerente, indicando o Apelante como autor da agressão com a cadeira que resultou nas lesões. A prova da materialidade é atestada por laudo pericial.

A agressão, perpetrada no contexto de uma relação íntima de afeto, após a recusa da vítima a uma exigência sexual, demonstra claramente o dolo do Apelante em ofender a integridade física da mulher, em razão da condição do sexo feminino e em um ambiente de dominância doméstica, configurando perfeitamente a qualificadora do art. 129, §13º, do Código Penal.

A tese defensiva de fragilidade probatória se desfaz diante da robustez do conjunto probatório.

Ademais, condenar o Apelante não significa desrespeitar os postulados normativos do sistema penal, mas sim cumprir o mandamento constitucional de promover a justiça, atuando o Estado-Juiz em proteção à vítima de violência doméstica, em consonância com a legislação especial e com os tratados internacionais de direitos humanos.

Assim, o decreto condenatório se mostra irretocável, sendo imperiosa a manutenção da sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso de apelação
e no mérito
NEGO PROVIMENTO
, para que seja mantida integralmente a sentença de 1º grau que condenou o apelante M. D. S. F., pela prática dos delitos tipificados nos art. 129, §13º, do Código Penal, c/c art. 7º, incisos I, da Lei nº 11.340/2006.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 24/02/2026